Tribunal: TJMT
Processo: 1060952-68.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060952-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MAGDA MARIA COSTA SOUZA - CPF: 007.371.681-29 (RECORRIDO), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1060952-68.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
ESTADO D
E MATO GROSSO.

RECORRIDA:
MAGDA MARIA COSTA SOUZA.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
12 a 16/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL. ATUAÇÃO JUNTO AO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA DA DECCOR/NACO. EXERCÍCIO EFETIVO DE FUNÇÕES TÍPICAS. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE ADMINISTRATIVA OPONÍVEL AO SERVIDOR. INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para reconhecer o direito de servidora pública estadual ao recebimento de gratificação adicional não incorporável correspondente a 10% sobre seus vencimentos, no período de dezembro de 2024 a maio de 2025, em razão de sua atuação junto ao Núcleo de Inteligência da DECCOR, vinculado ao NACO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a servidora designada para atuar junto ao Núcleo de Inteligência da DECCOR/NACO se enquadra na hipótese legal de percepção da gratificação adicional não incorporável; (ii) estabelecer se a ausência de designação formal específica pelo Secretário de Estado de Segurança Pública impede o pagamento da vantagem quando comprovado o exercício efetivo da função; (iii) determinar se a alegação de ausência de dotação orçamentária afasta o cumprimento da obrigação remuneratória; e (iv) verificar se o caso atrai a incidência da Súmula Vinculante no 37 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual no 119/2002 prevê gratificação adicional não incorporável aos integrantes que atuam no GAECO, e a Lei Complementar no 778/2023 estende expressamente a vantagem aos integrantes das carreiras das Polícias Civil e Militar que desempenham funções típicas perante o NACO.

A prova documental demonstra que a servidora foi formalmente designada para atuar junto ao Núcleo de Inteligência da DECCOR/NACO, com ciência inequívoca da própria Administração acerca do exercício das funções no período indicado.

A distinção entre servidor “integrante” e servidor “lotado” no NACO não encontra respaldo na legislação aplicável, que adota conceito funcional amplo e não restringe a percepção da gratificação a nomenclaturas internas da Administração.

A ausência de formalidade administrativa específica, quando imputável exclusivamente à própria Administração, não pode ser oposta ao servidor que efetivamente prestou o serviço, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da moralidade administrativa e da proteção da confiança legítima.

A Administração Pública não pode se beneficiar do trabalho prestado pela servidora e, ao mesmo tempo, negar a contraprestação remuneratória prevista em lei, sob pena de enriquecimento sem causa.

A alegação genérica de ausência de dotação orçamentária não afasta o pagamento de verba legalmente prevista e devida, sobretudo quando o ente público não comprova concretamente a indisponibilidade orçamentária alegada.

A Súmula Vinculante no 37 do STF não se aplica à hipótese em que o Poder Judiciário apenas assegura o cumprimento de vantagem prevista em lei e vinculada ao efetivo exercício da função, sem criar aumento remuneratório por isonomia.

A jurisprudência da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça reconhece o direito à gratificação adicional não incorporável aos servidores que efetivamente atuam junto ao GAECO ou ao NACO, ainda que a Administração suscite entraves formais ou orçamentários não comprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O servidor público estadual que efetivamente desempenha funções típicas junto ao NACO faz jus à gratificação adicional não incorporável prevista na legislação estadual.

A ausência de formalização administrativa específica não afasta o pagamento da gratificação quando a própria Administração comprova ou reconhece a atuação funcional do servidor.

A alegação genérica de indisponibilidade orçamentária não exonera a Administração do pagamento de verba remuneratória legalmente prevista e efetivamente devida.

A Súmula Vinculante no 37 do STF não incide quando o Poder Judiciário apenas determina o cumprimento de vantagem prevista em lei, sem criação de benefício por isonomia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput, e art. 169, § 1o; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 12.153/2009, art. 27; Lei Complementar Estadual no 119/2002, arts. 2o, § 4o, e 6o; Lei Complementar Estadual no 778/2023, art. 3o; Lei Complementar no 101/2000.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; TJMT, Recurso Inominado N.U 1021847-21.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 30.09.2024; TJMT, Recurso Inominado N.U 1038035-60.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Primeira Turma Recursal, j. 14.11.2023; TJMT, Recurso Inominado N.U 1037332-32.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 25.09.2023; TJMT, Remessa Necessária N.U 1059489-78.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 344648396), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da autora ao recebimento da gratificação adicional não incorporável de 10% sobre seus vencimentos, referente ao período de dezembro de 2024 a maio de 2025, em razão de sua atuação junto ao Núcleo de Inteligência da DECCOR, vinculado ao NACO.

O magistrado singular consignou, ainda, que os valores deverão ser atualizados na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, durante o período que ficou designada para atuar na unidade NACO, observando-se o marco prescricional, devendo, ainda, serem descontadas eventuais parcelas pagas, se houver, respeitando o teto do juizado especial.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) a autora não seria "
integrante
" do NACO, mas apenas "
lotada
" no núcleo, não fazendo jus à gratificação; b) a Lei Complementar no 778/2023 exigiria designação formal pelo Secretário de Estado de Segurança Pública; c) haveria ausência de dotação orçamentária; e d) seria aplicável a Súmula Vinculante no 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia.

Em contrarrazões (ID 344648399), a reclamante argumenta que exerceu efetivamente as funções típicas junto ao NACO, conforme documentação oficial; que a distinção entre "integrante" e "lotado" não possui respaldo legal; que o Termo de Cooperação Técnica no 010/2019 possui força vinculante; que a ausência de formalidades administrativas não pode prejudicar o servidor que atuou de boa-fé; e que não se trata de extensão de vantagem por isonomia, mas de cumprimento de obrigação legal previamente estabelecida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se a servidora pública estadual, designada para exercer funções junto ao Núcleo de Inteligência da DECCOR/NACO, faz jus ao recebimento da gratificação adicional não incorporável prevista na legislação estadual, e se é cabível o pagamento retroativo dos valores não percebidos no período correspondente.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009.

A Lei Complementar Estadual no 119/2002, que instituiu o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO), estabelece em seu art. 6o que os integrantes do grupo receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação.

Posteriormente, a Lei Complementar no 778/2023 ampliou expressamente o alcance da gratificação, dispondo em seu art. 3o:

"
Estende-se a gratificação tratada no § 1o do art. 6o da Lei Complementar no 119, de 20 de dezembro de 2002, aos integrantes das carreiras das Polícias Civil e Militar do Estado de Mato Grosso que desempenharem suas funções típicas perante o Núcleo de Ações de Competência Originária - NACO do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mediante designação do Secretário de Estado de Segurança Pública
".

No caso em análise, a documentação acostada aos autos comprova de forma inequívoca que a recorrida foi formalmente designada para atuar junto ao Núcleo de Inteligência da DECCOR/NACO, conforme Portaria no 2023.10.441/2023/DGPJC, com início em 20/12/2024.

Mais relevante ainda, o Ofício no 2024.5.344790/DAE/DECCOR/MT, subscrito pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil e endereçado à Delegada Geral, comunicou formalmente que a servidora encontrava-se lotada no Núcleo de Inteligência para atendimento das demandas do NACO, demonstrando que a própria Administração tinha plena ciência da situação funcional da servidora desde aquela data.

O principal argumento do recorrente repousa sobre uma suposta distinção entre servidor "
integrante
" e servidor "
lotado
" no NACO. Contudo, tal diferenciação
não
encontra respaldo na legislação aplicável.

A Lei Complementar no 119/2002, em seu art. 2o, estabelece que o GAECO será composto por representantes de diversas instituições, incluindo a Polícia Judiciária Civil, sem fazer qualquer distinção terminológica entre "lotado", "designado" ou "integrante".

O próprio §4o do art. 2o da referida lei reforça a amplitude do conceito ao prever que "
em caso de necessidade, o Coordenador do GAECO poderá requisitar serviços temporários de servidores civis ou policiais militares para realização das atividades de combate às organizações criminosas
", demonstrando que a lei admite diversas formas de vinculação funcional ao grupo.

A interpretação restritiva pretendida pelo Estado criaria uma categoria jurídica inexistente no ordenamento, permitindo que a Administração se beneficie do trabalho do servidor sem a devida contraprestação remuneratória, o que viola frontalmente os princípios da legalidade, moralidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

O recorrente sustenta que a gratificação exigiria designação formal do Secretário de Estado de Segurança Pública. Ainda que se admitisse tal requisito, a ausência de formalidade administrativa específica não pode ser oposta ao servidor que efetivamente exerceu a função.

A exigência de designação formal, quando existente, constitui ato interno da própria Administração Pública, inserido exclusivamente na esfera de competência dos órgãos gestores.

Eventuais falhas ou omissões na formalização do ato administrativo não podem produzir efeitos negativos contra quem efetivamente prestou o serviço, sob pena de transferência indevida do risco administrativo ao servidor.

Aplica-se ao caso o princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. A Administração determinou a atuação da servidora, utilizou sua força de trabalho, obteve os resultados institucionais da atividade e agora pretende se esquivar da contraprestação remuneratória sob argumento de que não praticou determinado ato formal.

Tal raciocínio afronta os princípios da boa-fé objetiva, moralidade administrativa, proteção da confiança legítima e vedação ao enriquecimento sem causa, todos decorrentes do art. 37 da Constituição Federal.

A alegação genérica de
ausência de dotação orçamentária
não pode servir de fundamento para o descumprimento de obrigação legal expressamente prevista.

O art. 169, §1o, da Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000) vedam a criação de novas despesas sem previsão orçamentária, mas não autorizam o descumprimento de obrigações já constituídas e reconhecidas por instrumento jurídico anterior.

A gratificação prevista na Lei Complementar no 119/2002 e no Termo de Cooperação Técnica no 010/2019 constitui despesa obrigatória da Administração, decorrente de lei e de ato administrativo vinculante. Sua não execução configura enriquecimento ilícito estatal às custas do servidor.

Ademais, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Estado o ônus de comprovar a alegada indisponibilidade orçamentária, o que não foi feito nos autos.

A Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal dispõe que "
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
".

Contudo, o enunciado não se aplica à hipótese dos autos. A recorrida não busca qualquer aumento de vencimento, equiparação ou extensão de vantagem por isonomia, mas apenas o reconhecimento de direito já previsto em instrumento jurídico válido, emanado da própria Administração Pública.

O pedido visa assegurar o cumprimento integral de obrigação legal e administrativa previamente constituída, decorrente do exercício efetivo de funções típicas junto ao NACO. Não há, portanto, atuação judicial criadora de benefícios sem previsão normativa.

Ao contrário, o que se pretende é garantir a observância de ato normativo vinculante e o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e proteção da confiança legítima, todos insculpidos no art. 37 da Constituição Federal.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem orientado de forma pacífica no sentido de reconhecer o direito à gratificação aos servidores que efetivamente exercem funções junto ao GAECO/NACO.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL.
ATUAÇÃO NO GAECO. DIREITO RECONHECIDO. PAGAMENTO RETROATIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 119/2002
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1021847-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (grifei).

SERVIDOR PÚBLICO –
GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO GAECO – GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR 119/2002
– INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA – DIREITO A DIFERENÇA SALARIAL – PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Deve ser reconhecido o direito a diferença salarial decorrente do exercício de função comissionada conforme a legislação que disciplina a carreira do servidor
.
(N.U 1038035-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO GAECO. DIREITO À GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL. LEI COMPLEMENTAR 119/2002. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DO VÍNCULO
. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
A Lei Complementar no 119/2002, no art. 6o, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo
. (...)
(N.U 1037332-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 01/10/2023) (grifei).

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - POLICIAL MILITAR EM ATUAÇÃO NO GAECO -
GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL (LC 119/2002)
- ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 (SELIC) - APLICAÇÃO IMEDIATA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
A Lei Complementar no 119/2002, prevê o pagamento de gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) dos respectivos vencimentos fixos, ao servidor em atuação no GAECO
. A partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3o, da EC 113/2021.
(N.U 1059489-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024) (grifei).

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026